Tribunal: TJMMG
Processo: 2000507-63.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000507-63.2024.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000507-63.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PREVARICAÇÃO, BEM COMO NA CONTRAVENÇÃO PENAL DO JOGO DO BICHO, POR UNANIMIDADE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – CONDENAÇÃO NO CRIME DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESE DEFENSIVA DE FRAGILIDADE DAS PROVAS NÃO SE SUSTENTA – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, em seus exatos termos. RELATÓRIO Consta nos autos que, entre os anos de 2021 a 2024, o 2º Sgt PM QPR Marcelo Santos de Oliveira, livre e conscientemente, promoveu, constituiu, financiou ou integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa que atuava ativamente na prática do “jogo do bicho” e na lavagem de dinheiro decorrente da aludida contravenção, utilizando armas de fogo e munições clandestinas. Além disso, o militar recebia propina dos contraventores para dificultar o combate à criminalidade na região, inclusive para repassar informações privilegiadas e sigilosas aos infratores e comparsas. Conforme a peça inicial, no dia 22/06/2022, no Município de Viçosa/MG, o acusado Marcelo Santos de Oliveira, em comunhão de ações e desígnios com terceiras pessoas, recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagens indevidas, além de ter retardado ou deixado de praticar, indevidamente, ato de ofício, praticando-o, alternativamente, contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, revelando, outrossim, fato de que tinha ciência em razão do cargo ou função e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Na mesma data, ele explorou ou realizou a loteria denominada “jogo do bicho”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vale destacar, nesse cenário, que o denunciado era um dos responsáveis por integrar núcleo de agentes públicos da empreitada criminosa, a quem competia, por exemplo, interferir diretamente nas ações ostensivas da Polícia, noticiando aos comparsas sobre as operações policiais realizadas na região, especialmente aquelas ligadas ao “jogo do bicho”, frustrando-as. Por esses e outros fatos, o 2º Sgt PM QPR Marcelo Santos de Oliveira foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação e violação de sigilo funcional, previstos no artigo 2º, caput, c/c os parágrafos 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e nos artigos 308, 319 e 326, todos do Código Penal Militar, bem como pela contravenção penal prevista no artigo 58 do Decreto-Lei n. 3.688/41. A denúncia foi recebida em 27/08/2024. Em sessão de julgamento realizada em 28/08/2025, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade de votos, absolveu o réu da imputação constante do art. 2º, caput, c/c os parágrafos 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O CPJ decidiu, por unanimidade de votos, absolver o réu da imputação constante do art. 308 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O CPJ decidiu, por unanimidade de votos, absolver o réu da imputação constante do art. 319 do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O CPJ decidiu, por unanimidade de votos, absolver o réu da imputação constante do art. 58 do Decreto-Lei n. 3.688/41, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O CPJ decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu pela prática do delito capitulado no art. 326 do CPM, impondo a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto. O CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos, concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, sujeitando-o às condições legais, além de medidas que possam ser fixadas no juízo da execução. O CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu o requerimento de indenização por dano moral coletivo formulado na denúncia. A sentença consta no evento 242. Após a sessão de leitura da sentença em 09/09/2025, a defesa, inconformada, interpôs recurso de apelação. Em suas razões (evento 258), argumenta que as provas produzidas em juízo são insuficientes para fundamentar a condenação em todos os crimes; que o apelante possui boa índole, com Extrato de Registro Funcional exemplar; que o recorrente não cometeu os crimes tipificados na denúncia e que ele não se encontrava escalado em 22/06/2022; que as testemunhas afirmaram que não identificaram o Sgt Marcelo nos pontos de jogo do bicho; que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Em contrarrazões (evento 263), a promotora de justiça atuante na 1ª AJME rebateu as alegações defensivas, sustentando que o Relatório Técnico n. 2.086/2021 – AA/10ª Cia PM Ind informa que o apelante possuía forte elo criminoso com Bruno Santiago, líder de uma gama de “bancas do jogo do bicho”; que, no dia 22 de junho de 2022, no município de Viçosa/MG, o apelante revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ou função e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar; que a agência de inteligência da 10ª Companhia de Polícia Militar Independente acionou as equipes de radiopatrulhamento de serviço para o desencadeamento de uma operação de combate ao jogo do bicho e, enquanto as equipes elaboravam o planejamento para a execução da ação, o apelante passou a observar a movimentação das equipes e, em seguida, deslocou-se para a parte externa da 10ª Cia PM Ind, embarcou em uma viatura policial e, aparentemente, efetuou uma ligação; que, antes de sair do quartel na viatura, o apelante fez contato com o 1º Ten Alexsandro, chefe da agência de inteligência, e sugeriu que as equipes cumprissem esta operação na Av. PH Rolfs, n. 298, onde se encontra banca do jogo do bicho concorrente à banca em que havia suspeita da participação do apelante como integrante responsável por repassar informações privilegiadas; que, após o apelante tomar conhecimento da operação que iria ser desencadeada naquela data, manusear o celular e possivelmente realizar ligações telefônicas, houve mudança de comportamento apenas nos locais de exploração do jogo do bicho referentes à banca de Bruno Lopes; que os agentes de campo se deslocaram até as proximidades dos mesmos locais de exploração do jogo do bicho, contudo quase todos esses locais vinculados à banca chefiada e controlada por Bruno Lopes Pereira Santiago estavam fechados, havendo apenas um local de exploração vinculado à banca de Bruno aberto, e, durante monitoramento, chegaram lá sete pessoas, que, possivelmente, realizariam o jogo de bicho, contudo o apontador da banca, Ricardo Duarte Faria, conhecido como “Kaká”, sinalizou para estas pessoas que não estavam fazendo o jogo naquele momento; que o comportamento de “Kaká” e dos demais apontadores responsáveis pelas bancas demonstra que eles tinham conhecimento de que estava ocorrendo uma operação e, por isso, fecharam as bancas ou não fizeram os apontamentos do jogo do bicho; que a participação do apelante na infração penal acima referida foi confirmada pelo teor do Ofício n. 124/2022 do GCOC, afeto à primeira fase das interceptações telefônicas, oportunidade em que o terminal n. (31) 98818-8037, registrado no nome da mãe do apelante, apresentou áudios relevantes para o objeto da investigação, especialmente quanto ao envolvimento do militar com o “jogo do bicho”, inclusive com o apontado líder Bruno Santiago; que a transcrição da interceptação telefônica deixa evidente que o apelante, valendo-se de sua função pública, alertou sobre o trabalho desencadeado pela Polícia Militar; que o diálogo travado entre o apelante e o contraventor Bruno Lopes Pereira Santiago ocorreu apenas 30 minutos antes de a Polícia Militar deflagrar a operação de combate aos “jogos de azar”, no dia 22 de junho de 2022; que a testemunha, 1º Ten PM Alexsandro da Silva Rodrigues, chefe da Agência de Inteligência da PM em Viçosa, relatou que recebeu a orientação do Gaeco para que o apelante tivesse conhecimento da operação contra o jogo do bicho realizada em 22 junho de 2022, mas outras operações previamente realizadas não chegaram ao conhecimento do apelante; que o fato de o nome do apelante não constar das escalas de serviço do dia da operação deve-se, possivelmente, a um erro administrativo, pois há provas nos autos de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apelante tinha sido reconvocado e já estava de serviço naquela data; que o próprio apelante admitiu, em seu interrogatório, que estava de serviço na ocasião; que o 1º Ten. Alexsandro da Silva Rodrigues relatou que recebera informações de diversas pessoas sobre condutas irregulares do apelante desde o ano de 2010. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do art. 242, § 1º, da Resolução n. 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). No evento 7, o e. procurador de justiça atuante nesta Corte castrense, Dr. Sylvio Fausto de Oliveira Neto, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o 2º Sgt PM QPR Marcelo Santos de Oliveira nas sanções do artigo 326 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante foi denunciado perante o juízo da 1ª auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação e violação de sigilo funcional, previstos no artigo 2º, caput, c/c os parágrafos 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e nos artigos 308, 319 e 326, todos do Código Penal Militar, bem como pela contravenção penal do jogo do bicho, prevista no artigo 58 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Em sessão de julgamento realizada em 28/08/2025 o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME absolveu o réu das imputações dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, prevaricação e contravenção penal do jogo do bicho, por unanimidade de votos, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de processo Penal Militar (CPPM), contudo o condenou pela prática do delito capitulado no art. 326 do CPM (violação do sigilo funcional), impondo a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto. O CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos, concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, sujeitando-o às condições legais, além de medidas que possam ser fixadas no juízo da execução. O CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu o requerimento de indenização por dano moral coletivo formulado na denúncia. A defesa, inconformada, argumenta que as provas produzidas em juízo são insuficientes para fundamentar a condenação em todos os crimes; que o apelante possui boa índole com Extrato de Registro Funcional exemplar; que o recorrente não cometeu os crimes tipificados na denúncia e que ele não se encontrava escalado em 22/06/2022; que as testemunhas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 afirmaram que não identificaram o Sgt Marcelo nos pontos de jogo do bicho; que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Pois bem. No dia dos fatos, 22/06/2022, o apelante ostentava a condição de reconvocado para o serviço ativo e estava lotado na P/1 (sessão de pessoal) da 10ª Cia PM Ind, sediada na cidade de Viçosa, MG. No evento 140 – vídeo 4, dos autos da ação penal de n. 2000507-63.2024.9.13.0001, o apelante em relação ao dia dos fatos (22/06/2022), no trecho compreendido entre 04’50” e 05’26” de seu interrogatório, assim se manifestou: [...] Nesse tempo estava na P/1, mas sempre saía para arrumar viatura pois conheço muita gente, sou muito conhecido na cidade, muito conhecido, então tenho vários contatos e saía, eu já tinha saído com a viatura e não estava sabendo desta operação; então eles fizeram esta mistura aí e foram pegando através desta interpretação e foram fazendo um quebra cabeça falso para tentar me incriminar. Então isso me trouxe, eu fiquei muito chateado mesmo. [...] Percebe-se, claramente, que o apelante admitiu que, no dia da operação em que os fatos ocorreram (22/06/2022), estava trabalhando na administração militar (P/1); que saiu com uma viatura policial, fato que se encaixa perfeitamente com o depoimento da testemunha 1º Ten PM Alexsandro da Silva Rodrigues, chefe da agência de inteligência da 10ª Cia PM Ind, que inclusive sugeriu ao oficial que as equipes cumprissem esta operação na Av. PH Rolfs, n. 298, onde se encontra banca do jogo do bicho concorrente à banca em que havia suspeita da participação do apelante como integrante responsável por repassar informações privilegiadas. Sabe-se que, após o apelante tomar conhecimento da operação que iria ser desencadeada naquela data, manuseou o seu celular e possivelmente realizou ligações telefônicas; que, logo depois, houve uma mudança de situação apenas nos locais de exploração do jogo do bicho referentes à banca de Bruno Lopes; que os agentes de campo que trabalhavam na operação se deslocaram até as proximidades dos mesmos locais de exploração do jogo do bicho que pertenciam a Bruno Lopes, contudo quase todos esses locais vinculados à banca chefiada e controlada por Bruno Lopes Pereira Santiago estavam fechados, ao passo que os locais onde se exploravam bancas da organização rival estavam todos abertos, mas passaram a não realizar os apontamentos para as pessoas que procuravam. O fato de a defesa afirmar que o apelante não estava escalado de serviço no dia dos fatos em nada altera com relação à sua participação no fornecimento de informações que prejudicaram a administração militar. O apelante não atuava no serviço operacional, mas estava trabalhando na P/1 de sua unidade e tomou conhecimento do desencadeamento da operação trinta minutos antes de a Polícia Militar deflagrar a operação de combate aos “jogos de azar”, no dia 22/06/2022. O diálogo travado entre o apelante e o contraventor Bruno Lopes Pereira Santiago consta na transcrição da degravação da interceptação telefônica feita pelo GAECO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no evento 1 – NF/PIC12, fl. 17 dos autos de n. 2001561-92.2023.9.13.0003, o que comprova, de forma incontroversa, a conversa entre ambos, às 10:27:13 do dia 22/06/2022, antes do início da operação. De acordo com o que foi descrito na denúncia, nas contrarrazões do Ministério Público e detalhadas na sentença (evento 242), ficou comprovado que o apelante revelou fato de que tinha ciência em razão de seu cargo ou função e que deveria ser mantido em segredo, prejudicando a operação desencadeada pela administração militar. Dessa forma, a fundamentação apresentada na sentença, com a análise do acervo probatório carreado nos autos, é mais do que suficiente para comprovar o que foi descrito na denúncia e formar com segurança e convicção o édito condenatório, não havendo que se falar em fragilidade das provas em relação ao cometimento do crime de violação do sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar. Diante do exposto, a tese defensiva não se sustenta, motivo pelo qual acolho o balizado parecer ofertado pelo Ministério Público no sentido de conhecer do recurso interposto pela defesa, mas negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o 2º Sgt PM QPR Marcelo Santos de Oliveira, nas sanções do artigo 326 do Código Penal Militar, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator